Tribunal: STM
Processo: 7000199-41.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
14/12/2022 10:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761746906221591&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-41.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PARA O
APELO DO EX-SD WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA E CONCEDIA
"HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467,
ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM, PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO
PROCESSO SEM RENOVAÇÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
PRESENTE APELO, PARA, MANTENDO A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE
PRISÃO, CONCEDER AO ACUSADO O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 ANOS, NOS TERMOS DOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, DEVENDO
ELE CUMPRIR AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUADA A DA ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DO
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNANDO O JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA, EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO, A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO
ART. 611 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

14/12/2022 10:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761746906221591&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-41.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE
ESCULPANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
O STM, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que
o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do
crime do art. 187 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do militar
da Força à qual integra, não tem o condão de interferir no andamento
da Ação Penal Militar já deflagrada. Outrossim, consoante disposto no
§ 3º do art. 457 do CPPM, a condição de militar é exigida tão somente
para o regular processamento da peça acusatória, tratando-se de uma
condição de procedibilidade. Decisão majoritária.
De acordo com a Súmula nº 3 do STM, meras alegações de ordem
particular ou familiar desacompanhada de provas não constituem
excludente de culpabilidade.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de
acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa
eximir a responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida
conduta diversa à prática da Deserção.
De acordo com a jurisprudência do STM, o acusado pelo crime de
Deserção que não mais ostente a condição de militar tem direito ao
benefício do sursis.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de ofício pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd WAGNER LUÍS
GONÇALVES TEIXEIRA e concedia "habeas corpus", de ofício, com fulcro no art.
470, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, para determinar o arquivamento do
processo sem renovação. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e
dar parcial provimento ao presente apelo, para, mantendo a condenação imposta
pelo Conselho Permanente de Justiça à pena de 6 (seis) meses de prisão, conceder ao
Acusado o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos, nos termos dos arts. 84 do
CPM e 606 do CPPM, devendo ele cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuada a da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz prolator da Sentença, em
primeiro grau de jurisdição, a presidência da audiência admonitória, "ex vi" do art.
611 do mesmo Diploma Legal.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
(evento 1; doc. 1) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 13/1/2022, que condenou o então Sd
Ex WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA à pena de 6 (seis) meses de prisão,
como incurso no art. 187 do Código Penal Militar
1 (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 53).
A Exordial narra, em síntese, que o Acusado se ausentou do Quartel,
sem autorização, a partir de 25/5/2021, ultrapassando o octídio legal para a
consumação do crime de deserção (Processo nº 7000064- 61.2021.7.03.0103; evento
1; doc. 1). Esse fato motivou a lavratura do Termo de Deserção e a sua exclusão do
serviço ativo em 4/6/2021 (Processo nº 7000044-70.2021.7.03.0103; evento 2; doc.
4).
Em seguida, em 9/8/2021, o Acusado foi capturado e recolhido à
prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército (Processo nº 7000044-
70.2021.7.03.0103; evento 20). Feita a inspeção de saúde, foi considerado "APTO"
e reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (Processo nº 7000044-
70.2021.7.03.0103; evento 49; docs. 5 e 6).
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
3/12
Por esses motivos, foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 187 do CPM.
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas. Em 10/8/2021,
foi realizada Audiência de Custódia, ocasião em que foi concedida liberdade
provisória ao Acusado (Processo nº 7000044-70.2021.7.03.0103; evento 48).
Encontram-se acostados aos autos, entre outros, os seguintes
documentos: Parte de Ausência (Processo nº 7000044-70.2021.7.03.0103; evento 2;
1); Termo de Deserção (Processo nº 7000044- 70.2021.7.03.0103; evento 1; doc. 1);
Ato de exclusão (Processo nº 7000044-70.2021.7.03.0103; evento 2; doc. 4); Cópia
da Ata de Inspeção de Saúde (Processo nº 7000044-70.2021.7.03.0103; evento 49;
doc. 5); Boletim Interno de reinclusão do Acusado às fileiras do Exército, em
12/8/2021 (Processo nº 7000044- 70.2021.7.03.0103; evento 49; doc. 6).
A Denúncia foi recebida em 2/9/2021 (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 1; doc. 2). Na data de 22/9/2021, o Acusado foi citado,
ocasião em que declarou a necessidade de ser assistido pela DPU (Processo nº
7000064-61.2021.7.03.0103; evento 9).
Foram juntadas aos autos Certidões de Antecedentes Criminais do
Acusado, elaboradas, respectivamente, pela 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, pela Justiça Federal da 4ª Região, pela Polícia Civil do Estado do
Rio Grande do Sul, pelo Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul e pelo
Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, em que nada consta
(Processo nº 7000064-61.2021.7.03.0103; docs. 2, 3 e 7).
A
DPU
não
arrolou
testemunhas
(Processo
nº
7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 13).
Em 11/11/2021, o Acusado foi interrogado (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento s 27 e 28). Em síntese, confessou a prática dos fatos que
lhe foram imputados na Exordial. Afirmou que se ausentou do Quartel em razão de
problemas financeiros, pois prestava auxílio financeiro aos seus genitores e ganhava
menos no Exército Brasileiro do que como servente de pedreiro. Ademais, informou
que seria possível continuar no Exército Brasileiro, desde que a família reduzisse as
despesas, opinião que ia ao encontro com o conselho de seus pais, que
recomendavam a sua volta ao Quartel.
Após o interrogatório do Acusado, reabriu-se o prazo para a DPU
arrolar testemunhas, conforme disposto na Ata da 60ª Sessão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, de 11/11/2021: "Excepcionalmente, o
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
4/12
Colegiado decidiu, de forma unânime, reabrir o prazo (em dobro) para a defesa
produzir suas provas, na forma do art. 417, § 2º, do CPPM
2" (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 28).
Com isso, a DPU arrolou as seguintes testemunha/informantes: -
ROSANE APARECIDA JESUS (vizinha do Acusado e de seus familiares); -
MÁRCIA DE OLIVEIRA GONÇALVES (mãe do Acusado); - MÁRCIO
RICARDO MUNIZ DA CUNHA (padrasto do Acusado) (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 31).
Em seus depoimentos, prestados no dia 13/1/2022, a mãe, o padrasto e
a vizinha do Acusado confirmaram a versão apresentada por este de que, embora ele
tivesse o interesse de servir às Forças Armadas, a família passava por severas
dificuldades financeiras. Porém, afirmaram que a situação de dificuldade poderia ser
contornada, mesmo que isso implicasse um decréscimo no padrão de vida, e que era
viável a volta do Acusado ao Exército Brasileiro (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 50; docs. 1 a 6).
Em seguida, com a concordância das partes, passou-se ao julgamento
do Feito. Em debates orais, o MPM afirmou que as dificuldades financeiras pelas
quais passava a família do Acusado não justificam a conduta ilícita praticada, sendo
exigível conduta diversa da que foi praticada por ele. Acrescentou, ainda, que as
dificuldades econômicas são comuns à maioria dos soldados e que os próprios pais
do Acusado eram contrários à deserção. Assim, para o Parquet, o Acusado deveria
ser condenado (Processo nº 7000064-61.2021.7.03.0103; evento 52).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do Acusado, com
fundamento no estado de necessidade exculpante, por entender "que preponderou,
entre os valores envolvidos, o dever de prestar apoio à família". Afirmou que o
Acusado retornou ao emprego de servente de pedreiro para assegurar melhores
condições de subsistência aos seus parentes (Processo nº
7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 52).
Após os debates, passou-se a deliberação do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, o qual, por unanimidade de votos, resolveu condenar o
Acusado como incurso no art. 187 do CPM, à pena de 6 (seis) meses de prisão, com
o direito de recorrer em liberdade (Processo nº 7000064-61.2021.7.03.0103; eventos
52, 53 e 54).
Em 21/1/2022, a Sentença condenatória foi disponibilizada (Processo
nº 7000064-61.2021.7.03.0103; eventos 53 e 54).
A intimação eletrônica da defesa foi confirmada no dia 31/1/2022
(Processo nº 7000064- 61.2021.7.03.0103; evento 59).
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
5/12
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação em 31/1/2022.
Ratificou os argumentos apresentados em alegações orais e requereu a reforma da
Sentença, com a consequente absolvição do Acusado com base no art. 439, alínea
"d", do CPPM
3, devido a inexigibilidade de conduta diversa, "provocada pelo estado
de necessidade" (Evento 1; doc. 1).
O MPM, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Apelo e a
consequente manutenção da Sentença condenatória (evento 1; doc. 4).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, opinou pelo desprovimento do Apelo defensivo (evento 6).
Em 1º/4/2022, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército
(Evento 9).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE
O Ministro José Coelho Ferreira suscita, de ofício, preliminar de perda
de objeto.
Entende ele que, em virtude do licenciamento do Apelante das fileiras
do Exército Brasileiro no curso do Processo, deve ser declarada a perda de objeto da
Ação Penal, uma vez que entende ser o status de militar, condição de
prosseguibilidade para o crime do art. 187 do CPM.
Em que pese os argumentos do nobre Ministro, a preliminar não deve
ser acolhida.
De fato, consta dos autos a informação acerca do licenciamento do
Acusado, ocorrido em 1º/4/2022, no curso do processo, após o seu julgamento e
antes do julgamento desta Apelação (evento 9).
Porém, este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no
sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do
crime do art. 187 do CPM. Assim, a superveniente exclusão do militar da Força à
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
6/12
qual integra, não tem o condão de interferir no andamento da Ação Penal Militar já
deflagrada.
Nesse sentido, trago à colação ementa de Acórdão desta Corte, lavrado
nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000,
que teve como Relator para Acordão o eminente ministro Ten Brig Ar FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 7/10/2021, a qual reflete a posição do
majoritária do STM acerca do tema:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
DESERÇÃO. LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS
POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO CPPM.
NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE
BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta
da Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que
ultrapasse 8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no
art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de
licenciamento, a referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da
Ação Penal Militar que apura o cometimento do delito, porquanto as condições de
procedibilidade, diga-se, o status de militar da ativa, foram examinadas quando
do recebimento da exordial.
Após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente,
que o réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente
pode ser estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de
extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o
desertor circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço
ativo por ser considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu
estado de saúde (inspeção médica).
Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento
de carência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento
posterior do desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade
jurisdicional, visto que bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se
garantido pela impunidade.
In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua própria
torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de
processamento de delito que cometeu.
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
7/12
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem
prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.
Decisão por maioria. (Destaque nosso).
Insta ressaltar que, consoante disposto no § 3º do art. 457 do CPPM, a
condição de militar é exigida tão somente para o regular processamento da peça
acusatória, tratando-se de condição de procedibilidade, vejamos:
[...]
§ 3º Reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida
à reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com
urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de
reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos
e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou
o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido
omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
Ou seja, para a deflagração do processo por deserção, além das
condições genéricas da ação penal, prevê o Código de Processo Penal Militar a
reinclusão do militar que foi excluído.
Esse entendimento está sedimentado na Súmula nº 12 desta Corte,
in verbis:
Súmula 12. A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o “status” de militar, condição de procedibilidade para a “persecutio
criminis”, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.
Porém, não há qualquer outro dispositivo de Direito Castrense que nos
permita interpretar o status de militar como condição de prosseguibilidade. Assim,
integrando o acusado regularmente o serviço militar ativo, à época do recebimento
da denúncia, a sua posterior exclusão das Forças Armadas não terá o condão de
interferir no prosseguimento da Ação Penal.
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, na prática, erigir
o status de militar à condição de prosseguibilidade representa grande empecilho ao
licenciamento de militar que responde a processo de deserção, não sendo incomum,
tanto a Unidade Militar, quanto o próprio Acusado, desejarem o fim do vínculo
militar que mantêm, tão logo se conclua o período do constitucional serviço
obrigatório. Porém, o fato de responder a processo de deserção impede a dispensa, o
que, por vezes, estimula a consumação de nova deserção.
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
8/12
A hipótese aventada pelo Ministro Dr. José Coelho Ferreira de perda
de objeto da Ação Penal Militar ensejaria verdadeira causa extintiva de punibilidade
não prevista no art. 123 do CPM, não sendo permitido a este Órgão Julgador criá-la,
sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade.
Portanto, a despeito da existência de posições divergentes acerca do
tema e com as vênias àqueles que entendem de modo diverso, considero que
o status de militar da ativa não é condição de prosseguibilidade do processo pelo
crime de deserção.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de perda de
objeto por ausência de condição de prosseguibilidade.
MÉRITO
O Apelante foi condenado à pena de 6 (seis) meses de detenção, por
incursão no art. 187, do CPM.
Não há quaisquer dúvidas acerca da materialidade delitiva. Nesse
sentido, os autos demonstram que o Acusado se ausentou da Unidade em que servia,
sem licença, por período superior a 8 (oito) dias, sendo lavrado, devidamente, o
Termo de Deserção, o qual informa o completamento, em 4/6/2021, do período
exigido para a consumação do crime de Deserção (Processo nº 7000044-
70.2021.7.03.0103; evento 2; doc. 4).
Em seguida, em 9/8/2021, o Acusado foi capturado e recolhido à
prisão do 3º Batalhão de Polícia do Exército (Processo nº 7000044-
70.2021.7.03.0103; evento 20). Feita a inspeção de saúde, foi considerado "APTO"
e reincluído às fileiras do Exército Brasileiro (Processo nº 7000044-
70.2021.7.03.0103; evento 49; docs. 5 e 6).
A conduta narrada amolda-se à figura típica do delito de deserção,
capitulado no art. 187 do CPM. Trata-se de crime de mera conduta, que dispensa
resultado naturalístico para a sua consumação.
A autoria dos fatos em questão encontra-se demonstrada na medida em
que, inobstante as demais provas carreadas aos autos, houve a confissão do Acusado
durante o interrogatório.
Não obstante a comprovação da materialidade e da autoria, aduziu a
Defesa que o fato se deu por circunstâncias alheias à vontade do Acusado, que agiu
em verdadeiro estado de necessidade exculpante. Afirmou que "que preponderou,
entre os valores envolvidos, o dever de prestar apoio à família". Defendeu, ainda,
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d54...
9/12
que o Acusado retornou ao emprego de servente de pedreiro para assegurar melhores
condições de subsistência aos seus parentes (Processo nº
7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 52).
Assim, a DPU requereu a reforma da Sentença, com a consequente
absolvição do Acusado com base no art. 439, alínea "d", do CPPM, devido a
inexigibilidade de conduta diversa, "provocada pelo estado de necessidade" (Evento
1; doc. 1).
Em que pese a irresignação da Defesa, a tese não merece acolhimento.
Quanto ao alegado estado de necessidade exculpante do Acusado, o
instituto está previsto no art. 39 do CPM, senão vejamos:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa
a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo
certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito
alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa.
A Defesa não se desincumbiu de provar a alegação. Assim, não ficou
demonstrado nos autos a imprescindibilidade de o Acusado prestar amparo a seus
familiares.
Interrogado,em 11/11/2021, o Acusado confessou a prática dos fatos
que lhe foram imputados na Exordial. Afirmou que se ausentou do Quartel em razão
de problemas financeiros, pois prestava auxílio financeiro aos seus genitores e
ganhava menos no Exército Brasileiro do que como servente de pedreiro. Ademais,
informou que seria possível continuar no Exército Brasileiro, desde que a família
reduzisse as despesas, opinião que ia ao encontro com o conselho de seus pais, que
recomendavam a sua volta ao Quartel (Processo nº 7000064-61.2021.7.03.0103;
evento s 27 e 28).
Em seus depoimentos, prestados no dia 13/1/2022, a mãe, o padrasto e
a vizinha do Acusado confirmaram a versão apresentada por este de que, embora ele
tivesse o interesse de servir às Forças Armadas, a família passava por severas
dificuldades financeiras. Porém, afirmaram que a situação de dificuldade poderia ser
contornada, mesmo que isso implicasse um decréscimo no padrão de vida, e que era
viável a volta do Acusado ao Exército Brasileiro (Processo nº 7000064-
61.2021.7.03.0103; evento 50; docs. 1 a 6).
Nesse mote, mostrou-se escorreita a avaliação do CPJ, que, aplicando
o entendimento desta Corte, estampado na Súmula nº 3
4 e em diversos julgados
desta Corte não reputou suficiente para amparar a excludente de culpabilidade, as
alegações do Acusado desacompanhadas de provas concretas. Insta ressaltar que os
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d5...
10/12
recibos de compra da casa, trazido como anexo das Razões de Apelação (Evento 1;
docs. 2 e 3), em nada ilidem a configuração do tipo penal em comento. Segue trecho
da Sentença, a confirmar a inexistência do estado de necessidade exculpante:
(...) Ocorre que foi o próprio acusado que admitiu que seria possível prosseguir
com o serviço militar, desde que a sua família reduzisse as suas despesas, opinião
que era compartilhada com seus pais, que diziam para ele retornar ao quartel. Os
depoimentos de seus familiares e testemunha confirmaram as sua alegações, ou
seja, a situação de dificuldade poderia ser contornada, embora implicasse um
decréscimo no padrão de vida, sendo mais importante o dever militar.
O estado de necessidade pressupõe a inexigibilidade de conduta diversa e, nessas
circunstâncias, descabe reconhecer a excludente de culpabilidade, por ausência
desse requisito.
Problemas de ordem econômica não podem ser considerados, em qualquer
situação, como estado de necessidade, pois, do contrário, a todos os Soldados
deveria ser estendida a exculpante, correndo-se o risco de esvaziamento dos
Quartéis.
Assim reconhece a jurisprudência: "Meras dificuldades financeiras não devem ser
consideradas situação de perigo a ponto de autorizar o cometimento de uma
conduta delituosa." (STM, Apelação 7000635- 68.2020.7.00.0000, julgamento
05/11/2020). No mesmo sentido: "Não há se falar que meras dificuldades
financeiras possam ser consideradas situação de perigo, a ponto de autorizar o
cometimento de uma conduta delituosa." (STM, Apelação nº 7000019-
93.2020.7.00.0000, data do julgamento 04/06/2020).
Impõe-se, por estes fundamentos, julgar procedente a ação penal.
Verifica-se, portanto, que não há elementos nos autos que permitam
concluir que o Acusado, à época da deserção, tenha agido albergado pelo estado de
necessidade exculpante.
O Acusado estava ciente de que a conduta praticada configura crime e
não apresentou justificativa plausível para suas ausências nos dias que antecederam
à consumação do delito, de modo que o dolo restou evidente nos presentes autos,
não havendo provas que contrariem essa conclusão.
Ademais, no caso em análise, o Acusado poderia e deveria ter se
utilizado de outros meios para contornar o problema familiar em que se encontrava.
Desse modo, preleciona a doutrina:
(...) o meio utilizado seja apropriado para evitar o perigo, excluindo agressões
inúteis a bens jurídicos alheios, porque se o estado de necessidade é constituído
pela existência de um perigo (atual, involuntário e inevitável sem lesão), então a
justificação consiste, precisamente, na eliminação desse perigo, podendo e devendo
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d5...
11/12
o autor (ao contrário da legítima defesa) considerar todas as alternativas possíveis
para evitar o perigo, inclusive a ajuda de terceiros, e na hipótese de intervenção
em bens jurídicos alheios, utilizar os meios menos danosos
5 (...) (Destacamos).
Essa constatação também restou cristalina na Sentença condenatória,
de cujo trecho faço novamente citação, verbis:
(...) Ocorre que foi o próprio acusado que admitiu que seria possível prosseguir
com o serviço militar, desde que a sua família reduzisse as suas despesas, opinião
que era compartilhada com seus pais, que diziam para ele retornar ao quartel. Os
depoimentos de seus familiares e testemunha confirmaram as sua alegações, ou
seja, a situação de dificuldade poderia ser contornada, embora implicasse um
decréscimo no padrão de vida, sendo mais importante o dever militar.
Portanto, tratando-se de conduta típica, antijurídica e culpável, a
condenação deve ser mantida.
No que se refere ao sursis, muito embora o Juízo a quo tenha
indeferido a sua concessão, em virtude da vedação expressa no art. 88, inciso II,
alínea “a”, do CPM, pois, o Acusado ainda era militar ao tempo da condenação, esta
Corte tem entendido pela concessão do benefício àqueles condenados pelo crime de
deserção quando não mais ostentem a condição de militar da ativa, por questão de
política criminal (Apelação nº 15-31.2015.7.04.0004/MG. Publicação DJE
17/08/2016, Relator: Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos; Apelação nº 82-
40.2015.7.09.0009/MS. Publicação DJE: 06/07/2016. Relator: Min. Arthur Vidigal
de Oliveira).
Pois bem, esta é a atual situação do Acusado, uma vez que fora
licenciado "a Bem da Disciplina, ex officio, das fileiras do Exército Brasileiro, a
contar de 1° de abril de 2022, por ter sido classificado no comportamento "mau",
conforme informado pela Organização Militar, através do Ofício nº 53-Aj G -
Sect/Div Pes/B Adm (evento 81)", conforme informado a este Tribunal pelo Juízo da
1ª Auditoria da 3ª CJM, mediante o Ofício nº Oficio nº 78/RL/2022, de 20/4/2022,
constante dos autos (Evento 9).
Nessa senda, a proibição legal da aplicação da suspensão condicional
da pena para os crimes de deserção deve ser mitigada também para o presente caso,
impondo-se, inclusive, o regime inicialmente aberto caso o sentenciado venha a
descumprir as regras do sursis, já que sendo ex-militar, deve ele eventualmente
cumprir a pena em estabelecimento prisional comum, em atenção ao princípio da
razoabilidade. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar
parcial provimento ao presente apelo, para, mantendo a condenação imposta pelo
Conselho Permanente de Justiça à pena de 6 (seis) meses de prisão, conceder ao
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346480 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d5...
12/12
Acusado o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nos termos dos arts. 84 do CPM
e 606 do CPPM, devendo ele cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuada a da alínea “a”, com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor prolator da Sentença para
presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346480v10 e do código CRC 333d466c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 12/12/2022, às 15:11:44
1. Deserção Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
2. Precedência na inquiriçãoArt. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia
e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público,
de acôrdo com o § 4º dêste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.Inclusão de
outras testemunhas§ 1º Havendo mais de três acusados, o procurador poderá requerer a inquirição de mais três
testemunhas numerárias, além das arroladas na denúncia. Indicação das testemunhas de defesa§ 2º As
testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja
excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá
indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos
têrmos do § 3º.
3. Sentença absolutória. RequisitosArt. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar provada a inexistência do fato, ou não
haver prova da sua existência; b) não constituir o fato infração penal; c) não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal; d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar); e) não existir prova suficiente
para a condenação; f) estar extinta a punibilidade.
4. Súmula nº 3 do STM: "Não constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhada de provas".
5. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 390
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346480 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000199-41.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
em patrocínio do ex-Sd Ex WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 13/1/2022, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de
prisão como incurso no art. 187 do CPM (Evento 1).
3. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto
em que conhece e dá parcial provimento ao presente apelo para, mantendo a
condenação imposta pelo Conselho Julgador à pena de 6 (seis) meses de prisão,
conceder ao ora apelante o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos
termos dos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, devendo ele cumprir as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”, com a obrigatoriedade do
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juiz-Auditor
prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do
mesmo Diploma Legal.
4. Porém, abri a divergência para suscitar, de ofício, Preliminar de
Ausência da Condição de Prosseguibilidade pela perda da condição de militar do ora
apelante.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
6. No caso em tela, em 20/4/2022, foi juntado aos autos o Ofício nº 53-
Aj G – Sect/Div Pes/B Adm informando o licenciamento do ora apelante, a Bem da
Disciplina, ex officio, das fileiras do Exército Brasileiro, a contar de 1° de abril de
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
2/8
2022 (Evento 9, doc. 2).
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade do recurso
interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
8. Com efeito, esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema
Corte, aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos
assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
3/8
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
4/8
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
5/8
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
6/8
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
7/8
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art.
192
do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de
29/5/2019). (Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
12. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada
no sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito
indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual a
presente ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante a atual condição de
civil do acusado após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
13. Logo, cabe a análise acerca da concessão de habeas corpus, de
ofício, tendo em vista que o apelante foi condenado perante a Primeira Instância
desta Justiça castrense, postura já adotada em diversos julgados por esta Corte.
Nesse caso, além de tornar sem efeito o decreto condenatório, a ordem de habeas
corpus propõe-se o trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais, in litteris:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14/12/2022 10:05
:: 40001346694 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=94b71b56ff349d544...
8/8
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O
Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do
processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de
falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo do ex-Sd
WAGNER LUÍS GONÇALVES TEIXEIRA e concedi habeas corpus, de ofício,
com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para determinar o
arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 20 de outubro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346694v3 e do código CRC 80b110b9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/10/2022, às 7:3:53
7000199-41.2022.7.00.0000
40001346694 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR